Tribunal: TJES
Processo: 5010239-77.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-77.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SIRLETE SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010239-77.2022.8.08.0011.
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA.
Recorrido: SIRLETE SOUZA DA SILVA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI ERRONEAMENTE ORIENTADA PELO BANCO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS VINCULADOS AO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, REQUER A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSA A COBRANÇA DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO E PARA QUE SEU NOME NÃO SEJA INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO RÉU ALEGA QUE NÃO HOUVE NENHUMA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DESTE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E NEM NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS PREPOSTOS DO BANCO. ADUZ QUE FOI REALIZADO TODO ESTORNO SOLICITADO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, VEZ QUE INEXISTEM FUNDAMENTOS QUE POSSAM EMBASAR A PRETENÇÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:
1.
DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes em relação exclusivamente aos fatos reportados nos autos, dizentes ao parcelamento automático de crédito em debate, observando-se, para tanto, os limites objetivos da demanda;
2.
CONDENAR o réu a suspender as cobranças por lançamento em contas faturas de cartão de crédito do valor de R$ 393,29 contestado pela autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova exação realizada até o limite de R$ 5.000,00;
3.
CONDENAR o réu a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito em virtude de eventual inadimplemento da quantia de R$ 393,29 em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por negativação indevida;
4.
CONDENAR o réu a promover o cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor da autora, em 15 dias, sob as penas da lei;
5.
CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 393,29 em favor da autora, por meio de lançamento de crédito em conta fatura titularizada pela consumidora, com correção monetária da data do ajuizamento da ação (26/08/2022) até a citação (06/09/2022) pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (06/09/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e
6.
CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (06/09/2022) em diante pela Taxa Selic.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA E AFASTAR A CONDENAÇÃO DO BANCO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
LIDE QUE VERSA SOBRE A COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA CONSTANTE NAS FATURAS DA REQUERENTE.
POIS BEM.
A MEU VER, A SENTENÇA DE PISO MERECE REPAROS. NO CASO CONCRETO, COMPROVO QUE A AUTORA CONFIRMA O PAGAMENTO DA QUANTIA DE
R$ 3.485,86
, VALOR ESTE QUE, EM MOMENTO ALGUM, FOI IMPUGNADO PELA MESMA. DE IGUAL MODO, A RÉ CONFIRMA NA MENSAGEM DA OUVIDORIA, CONFORME
ID.: 5549844 - Pág. 8
, A DEVIDA QUITAÇÃO DO REFERIDO DÉBITO, INFORMANDO INCLUSIVE, A EXISTÊNCIA DE UM CRÉDITO NO VALOR DE
R$ 146,79
, TAL QUAL COMPROVADAMENTE ABATIDO NA PARCELA POSTERIOR. EM CONTRAPARTIDA, TENHO QUE, QUANTO AOS DEMAIS VALORES APRESENTADOS NAS FATURAS PELA DEMANDANTE, NÃO RESTA COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES, COBRANÇAS A MAIOR, OU AINDA COBRANÇAS INDEVIDAS A SEREM CANCELADAS, ISTO PORQUE, A RECORRIDA NÃO ANEXOU QUALQUER COMPROVANTE DE PAGAMENTO ACERCA DOS MESMOS. DESTACO AINDA QUE, NO QUE TANGE À SUPOSTA NEGOCIAÇÃO FIRMADA COM O BANCO, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DAS TRATATIVAS, PROVAS ESTAS QUE INCUMBIAM AO BANCO QUE DISPÕE DAS GRAVAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, O QUE NÃO FEZ. ASSIM, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA PARTE AUTORA, VISTO QUE, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. IMPENDE MENCIONAR, AINDA, QUE, EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS QUE ERAM GERADOS, ENTENDO QUE DECORRERAM PELO FATO DA AUTORA PAGAR AS FATURAS SEMPRE APÓS A DATA DE VENCIMENTO, O QUE FOI DEMONSTRADO NAS FATURAS JUNTADAS AOS AUTOS. PORTANTO NÃO CABE A RESTITUIÇÃO DESSES VALORES ADICIONAIS, UMA VEZ QUE OS VALORES DOS ENCARGOS RECLAMADOS DECORREM DO ATRASO NO PAGAMENTO. POR FIM, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS, TENHO QUE A SITUAÇÃO OCORRIDA NOS AUTOS NÃO TRANSCENDE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO EM DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, POSTO QUE, AINDA QUE CONSTE NOS AUTOS O EXTRATO QUE COMPROVA A NEGATIVAÇÃO DA AUTORA (
D.: 5549899
), NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE NA NEGATIVAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE TAL NEGATIVAÇÃO SE DEU EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DA FATURA CUJO VENCIMENTO SE DEU NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ASSIM, CONSIDERANDO-SE QUE O VALOR PAGO PELA AUTORA FOI ORIUNDO DOS ENCARGOS PROVINDOS DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS SEUS DADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A QUITAÇÃO DO DÉBITO DE

R$ 3.485,86
, BEM COMO RETIRAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, JULGANDO IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dando-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a quitação do débito, nos termos do voto do relator.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.